Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025367-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Incêndio, Internação Compulsória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. P. L. M. - CPF: 061.943.901-74 (PACIENTE), M. A. O. - CPF: 083.085.501-77 (PACIENTE), 2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AWDERLAN RIBEIRO - CPF: 101.061.851-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE INCÊNDIO, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – DECRETO JUDICIAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – APONTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE,
MODUS OPERANDI
E INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO DOS MENORES INFRATORES COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS POR ORDEM DO COMANDO VERMELHO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ECA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente [arts. 108 e 174, da Lei n. 8.069/90], é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública devendo, para tanto, tal decretação deve ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida, tal qual se deu no presente caso.

Restando cabalmente demonstrada a materialidade do ato infracional e os indícios da autoria, mostra-se adequada a medida de internação provisória dos pacientes, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes e, também, por se verificar a real periculosidade dos adolescentes pelas circunstâncias concretas da prática do ato infracional e pelo
modus operandi
, além do indicativo de que fazem parte de organização criminosa, a tornar ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor dos adolescentes
José Paulo Lopes Manarin, Maycon Alves de Oliveira
e
Awderlan Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante relata que os adolescentes tiveram a internação provisória decretada, em razão da suposta prática de fatos análogos aos crimes de incêndio, dano ao patrimônio público e associação criminosa, encontrando-se recolhidos desde o início do corrente mês.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, por ter sido a decisão proferida à míngua de fundamentação idônea, tendo o juízo
a quo
se utilizado tão somente da gravidade abstrata

das infrações supostamente cometidas, sem considerar as peculiaridades do caso.

Argumenta a impetrante que não há indicativos de que os adolescentes possam tumultuar o feito, destruir provas ou coagir testemunhas, tampouco obstruir a apuração dos fatos.

Além disso, sustenta que os adolescentes possuem domicílio certo, inexistindo risco de evasão do distrito da culpa, tudo a transformar, no entender da impetrante, a internação provisória vergastada em verdadeira execução antecipada de eventual medida socioeducativa.

Diante dessas considerações, postula a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a internação provisória

dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, sua conversão em internação domiciliar. No mérito, postula-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 187865662.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 188272668.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 190587157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante se insurge contra decisão que deliberou pela internação provisória dos adolescentes, a qual reputa desprovida de fundamentação idônea, sobretudo por não estarem presentes os requisitos da medida excepcional.

Sem razão, contudo
.

Conforme dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente [arts. 108 e 174, da Lei n. 8.069/90], é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública devendo, para tanto, tal decretação deve ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida, tal qual se deu no presente caso.

Pelo que se infere das informações prestadas pelo Juízo de origem, o Ministério Público ofertou representação em desfavor dos pacientes, após chegar ao conhecimento que estes teriam se associado com o fim específico de cometer incêndio e destruição do patrimônio municipal (artigos 288, c/c. artigo 250, c/c. artigo 163, inciso III do Código Penal).

Em síntese, narra o Ministério Público que os menores confeccionaram cerca de 12 garrafas de coquetel
Molotov
, com intuito de causar incêndio em pontos específicos da cidade, inclusive tendo obtido êxito em atear fogo um veículo que estava estacionado no pátio da prefeitura local, cujo atos eram motivados por ordem da organização criminosa denominada Comando Vermelho e possuíam por finalidade aterrorizar a cidade.

Consta que, na data de 6.10.2023, houve deferimento de medida de busca e apreensão na residência dos adolescentes bem como de apreensão para fins de internação provisória, oportunidade em que foi pontuado pelo juízo de origem a comprovação da materialidade, os fortes indícios de autoria e a natureza gravíssima dos atos infracionais que lhes foram imputados – Id. 131294013.

Desse modo, restando cabalmente demonstrada a materialidade do ato infracional e os indícios da autoria, mostra-se adequada a medida de internação provisória dos pacientes, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes e, também, por se verificar a real periculosidade dos adolescentes pelas circunstâncias concretas da prática do ato infracional e pelo
modus operandi
, além do indicativo de

que fazem parte de organização criminosa,

restando, inclusive, ineficazes, a aplicação de outras medidas cautelares previstas no ECA.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023